Tribunal: STF
Processo: ARE 1479636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 16, p. 1/2): 



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORIDINÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DA PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ÓBITO DO SERVIDOR E A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA OCORRERAM EM 09/2004 E 11/2004. A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU QUE OS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTOS NO ART. 3°, DA EC N. 47/2005 FORAM ANTENDIDOS. 



APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DEFENDENDO QUE A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL É DE 2005 E O ÓBITO OCORREU 2004. 



EC 47/05 RESTABELECEU A REGRA DA PARIDADE PARA SOMENTE OS SERVIDORES QUE, À É POCA DA EC 41/03, JÁ TIVESSEM PREENCHIDOS AS CONDIÇÕES PARA SE APOSENTAREM. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE "OS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003, MAS QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA, POSSUEM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS, DESDE QUE OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2° E 3° DA EC 47/2005". 



PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELANTE QUE DEIXA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA DO TEOR DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos arts. 18 e 25, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 5):



    “O Estado de Sergipe integra a República Federativa do Brasil como organização política- administrativa, como ente autônomo, rege-se pela sua Constituição e leis que adotar, não podendo se valer, de uma lei da União, servidores da União para não reconhecer a paridade de seus servidores, no ato de aposentadoria bem como da companheira beneficiária do aposentado, no caso, o seu companheiro fiscal de tributo estadual, aposentado bem antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e a de nº 47/2005 e Lei Complementar nº 35/2005, transladou princípios das Emendas Constitucionais às Leis Complementares, à admissão das regras de transição que se não ajustam ao caso da recorrente, ferindo situação consolidada e abolindo direitos individuais, reduzindo à pensão havidas como cláusula pétrea.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 16, pp. 7-9):



    “Nas razões recursais, em síntese, a parte autora defendeu ter direito à paridade, dizendo que a Lei Complementar é de 2005 e o óbito do auditor fiscal ocorreu em 18/09/2004, quando a autora se tornou beneficiária da pensão. Logo a condição de direito adquirido se tornou inalterável. Defendeu a inaplicabilidade da Súmula 473 do STF ao caso em comento. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação declarando o direito à paridade à recorrente. 



    Conforme a exegese do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil/2015, a petição do recurso de apelação deverá obrigatoriamente apresentar as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, in verbis:



    (...).



    Com efeito, no caso concreto, verifica-se, claramente, que a apelante não repele o argumento utilizado pelo sentenciante para julgar a demanda improcedente, qual seja, que não restou comprovado que o falecido atendeu aos requisitos da regra de transição previstos no art. 3º da EC n. 47/2005, considerando que a parte autora não comprovou a data que o servidor falecido ingressou no serviço público, nem que o mesmo encontrava-se aposentado quando do falecimento. 



    Limitou-se a dizer que a Lei complementar estadual foi posterior à data do óbito do auditor fiscal.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que  “a apelante não repele o argumento utilizado pelo sentenciante para julgar a demanda improcedente, qual seja, que não restou comprovado que o falecido atendeu aos requisitos da regra de transição previstos no art. 3º da EC n. 47/2005, considerando que a parte autora não comprovou a data que o servidor falecido ingressou no serviço público, nem que o mesmo encontrava-se aposentado quando do falecimento.” (eDOC 16 p. 7), e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que o Estado de Sergipe não pode se valer de normas da União para deixar de reconhecer o direito à paridade a seus servidores (eDOC 26, p. 5). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014)



    Ainda que assim não fosse, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente